Tribunal: TJBA
Processo: 8007769-60.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007769-60.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: QUELE CRISTINA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO E MATERIAIS PRESCRITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido para determinar o custeio integral de tratamento médico prescrito à autora, portadora de patologias nos joelhos, bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se é lícita a negativa de cobertura de tratamento e materiais indicados pelo médico assistente; (iii) determinar se estão configurados os danos morais e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a preclusão do direito à prova quando a parte, intimada a especificá-la, permanece inerte, afastando alegação de cerceamento de defesa suscitada apenas em sede recursal.

4.
Afirma-se que o juiz, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente o mérito quando o conjunto probatório é suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo os princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.

6.
Considera-se abusiva a negativa de cobertura de tratamento e materiais prescritos pelo médico assistente para doença coberta, por configurar ingerência indevida na relação médico-paciente.

7.
Reconhece-se o caráter exemplificativo do rol da ANS, nos termos da Lei nº 14.454/2022, impondo a cobertura de procedimentos necessários ao tratamento quando houver indicação médica fundamentada.

8.
Afasta-se a justificativa baseada no equilíbrio atuarial quando esta compromete a efetividade do direito à saúde e a finalidade do contrato.

9.
Configura-se dano moral
in re ipsa
na recusa indevida de cobertura de tratamento essencial, diante da angústia e agravamento da condição do paciente.

10.
Mantém-se o valor da indenização por danos morais quando fixado de forma proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
Preclui o direito à produção de prova quando a parte não se manifesta oportunamente na fase de especificação, afastando alegação de cerceamento de defesa.
2.
A operadora de plano de saúde não pode se sobrepor à indicação do médico assistente para negar cobertura de tratamento relativo a doença contratualmente coberta.
3.
O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de tratamento necessário mediante indicação médica.
4.
A negativa indevida de cobertura de tratamento médico essencial configura dano moral
in re ipsa
.
5.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, III; CPC/2015, art. 355, I, art. 85, § 11; CDC, arts. 2º e 3º; CC, art. 186; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2012878/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2048388/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1837756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 31.08.2020; TJ-BA, Apelação nº 81223786620218050001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 28.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apela
ç
ão Cível
nº
8007769-60.2024.8.05.0229
,

em que figura
m
como Recorrente
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
, e como Recorrido

QUELE CRISTINA LIMA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
NEGAR PROVIMENTO A
O RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

0
7